Tribunal: TJMT
Processo: 1015484-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESLIGAMENTO NECESSÁRIO. RISCO A SEGURANÇA. IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA COMPROVADA. UNIDADE CONSTANDO COMO DESLIGADA NO SISTEMA. RELIGAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DAS FATURAS ANTERIORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a Concessionária ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.
2. A Concessionária informa que durante a inspeção foi constatada uma irregularidade, sendo necessário desligar a unidade consumidora por falta de segurança das instalações elétricas.
3. Apesar de a parte autora informar que a UC estar ligada, observa-se dos documentos acostados pela Concessionária que unidade consumidora constava como desligada e a suspensão foi realizada em momento anterior ao informado pela parte autora.
4. Consta reaviso de vencimento na fatura do mês de dezembro/2019, comprovando a comunicação quanto a possibilidade da suspensão no fornecimento de energia, ante a ausência de pagamento das faturas de novembro/2019 e fevereiro/2019.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015484-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSIELI DOS SANTOS COSTA - CPF: 729.809.231-68 (RECORRENTE), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022